Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO AGRAVADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vânia Maria da Cruz Franco, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0727910-54.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de parte dos seus rendimentos líquidos, nos seguintes termos (Id. 204936655 dos autos de origem): “O deferimento da penhora salarial sobre os rendimentos líquidos da devedora VANIA ocorreu por meio da decisão de ID193771408, proferida em 18/04/2024, e contra a qual não houve interposição de recursos, uma vez que os ofícios para a efetivação dos descontos só foram encaminhados após a preclusão do ato judicial. Ademais, a parte devedora, na petição de ID 203688007, não apresenta novos e suficientes argumentos para reapreciação da medida constritiva, considerando que a penhora foi deferida no percentual de 10% dos rendimentos líquidos, de modo a preservar a existência digna da executada. Pelo exposto, mantenho a penhora salarial sobre os rendimentos líquidos da parte executada. Em continuidade, nos termos do art. 34, da instrução n. 2, de 07 de abril de 2023, do TJDFT, permaneça o processo suspenso,aguardando o depósito de valores em conta judicial vinculado ao processo e consequente requerimento da parte credora para levantamento da quantia. Encaminhe-se o processo à tarefa de suspensão. Transcorrido o prazo de suspensão, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes”. Em síntese, a Agravante informa que, apesar de auferir a renda mensal líquida de R$ 12.832,40 (doze mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), possui elevadas despesas com saúde, pois foi diagnosticada com câncer e doença cardíaca, logo deve ser levantada a penhora incidente sobre os seus rendimentos. Aduz ter alto custo mensal com alimentação, moradia, vestuário etc., além de possuir diversas dívidas junto à Receita Federal e decorrentes de empréstimos bancários. Alega que, embora a Juíza a quo tenha determinado a penhora no percentual de 10% dos seus rendimentos mensais líquidos, o valor descontado no mês de junho/2024 foi em percentual sobre o valor bruto da pensão recebida. Acrescenta que os comprovantes de declaração de imposto de renda coligidos aos autos de origem comprovam que a Agravante não possui nenhum bem imóvel. Sustenta que a impenhorabilidade e o excesso de penhora são matérias de ordem pública, que podem ser impugnados a qualquer momento. Argumenta que os seus proventos de aposentadoria e as pensões instituídas pelo seu falecido marido são impenhoráveis, consoante a regra do art. 833, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a determinação da penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inicialmente, consigno que as questões de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, todavia, depois de decididas definitivamente não podem ser novamente arguidas, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Com efeito, não se cogita que pelo fato de a matéria ser de ordem pública possa ser ventilado perpetuamente. Conforme relatos, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, em cognição sumária, tenho que não estão demonstrados os requisitos para a concessão da medida pretendida, especialmente a plausibilidade do direito vindicado. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável". Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) A propósito, invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, não há nos autos elementos suficientes para aferir que o valor mensal a ser penhorado tem potencialidade de comprometer a subsistência da Agravante, razão pela qual tenho por autorizada a mitigação da regra da impenhorabilidade. Isso porque, da análise dos documentos acostados aos autos de origem, verifico que mesmo após a implementação da penhora determinada na decisão agravada, a Agravante percebe renda líquida mensal de R$ 12.832,40 (doze mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), somados os seus proventos de pensão e de aposentadoria, valor que supera a média nacional e suficiente para lhe garantir uma subsistência digna. Destaco que, a despeito de a Agravante alegar que possui elevadas despesas, inclusive de saúde, os documentos colacionados aos autos não comprovam a existência de despesas extraordinárias, tampouco um quadro de saúde grave a exigir o dispêndio de elevados recursos. Com efeito, consta no laudo Id. 203690353 que a Agravante foi submetida a procedimento de plastia mitral “com excelente resultado”, não havendo restrições para a prática de exercícios compatíveis com a sua idade ou nível de condicionamento e orientação para acompanhamento cardiológico anual. Por outro lado, também não tenho por comprovado que a Agravante possui elevadas despesas com o tratamento contra o câncer, uma vez que o medicamento prescrito no Id. 203690348 é para uso nos braços, enquanto o câncer de pele é no vértice do couro cabeludo, e os itens mais caros constantes na nota fiscal Id. 203690359 correspondem a dermocosméticos, para estímulo e fortalecimento do cabelo (Vichy Energy Serum) e estímulo de colágeno (Bemove 30 ́s), não havendo qualquer medicamento para tratamento oncológico. No que tange à alegação de que a Agravante possui diversas dívidas junto à Receita Federal, bem como vários empréstimos bancários com desconto em conta corrente, ressalvo que a existência de outras dívidas não obsta a satisfação do crédito em execução, uma vez que se trata de débito decorrente de título executivo judicial, que, assim como as demais dívidas contraídas por liberalidade da devedora, deve ser quitado. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado persegue a satisfação do seu crédito desde agosto/2021, sem êxito. Conforme se depreende da própria narrativa da Agravante, a devedora não possui bens imóveis para oferecer à penhora, bem como não possui saldo positivo em sua conta corrente. A penhora de percentual dos rendimentos da Agravante revela-se, portanto, o único meio para a satisfação do crédito do Agravado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Na espécie, assim como bem entendeu a Juíza a quo, tenho que a penhora do percentual de 10% dos rendimentos líquidos é medida adequada, porquanto viabiliza a satisfação do crédito em execução, sem violar a existência digna da Agravante. Por fim, destaco que deixo de apreciar a alegação de que, no mês de junho/2024, o valor descontado resultou da incidência do percentual sobre o valor bruto da pensão recebida, e não líquido, por não ter sido objeto de impugnação na origem. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora